Tribunal: TCU
Processo: 028.081/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1421/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor, originalmente, de José Wilame Barreto Alencar, como então prefeito de Mombaça - CE (gestão: 2005-2012), diante da total impugnação dos recursos federais repassados sob o valor de R$ 250.000,00 em prol do Convênio n.o 128/2008 destinado à construção de 169 cisternas; Considerando que, ao julgar o referido feito, a 2a Câmara do TCU proferiu o Acórdão 7.156/2020 no sentido de julgar irregulares as contas do aludido responsável para condená-lo, individualmente, ao pagamento do débito sob o valor original de R$ 56.213,02 e, em solidariedade com a Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda., como empresa contratada, ao pagamento do débito sob o valor original de R$ 250.000,00, além de lhes aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992; Considerando, todavia, que, mais adiante, a unidade técnica apresentou o parecer à Peça 75, com a anuência do MPCU, suscitando a eventual necessidade de retificação, por erro material, do referido Acórdão 7156/2020-TCU-Segunda Câmara para excluir a referida contratada na presente relação processual diante da suposta ausência de recebimento da citação pelo Ofício n.o 264/2016-TCU/Secex-CE em face da sua mudança de endereço; Considerando, por outro lado, que não restaria evidenciada a suposta nulidade de citação, pois, a despeito da eventual mudança de endereço em 4/4/2016 (Peça 44), subsistiria a anterior comprovação da entrega do referido ofício a partir do aviso de recebimento do documento assinado por Virgínia Lima Chagas (Peça 41) em 2/3/2016, tendo a referida comunicação processual sido efetivamente entregue no endereço apresentado pela aludida contratada na base de dados da Receita Federal do Brasil e ali ainda permanecido inalterado até a última atualização em 31/11/2020; Considerando que não subsistiria nem mesmo a eventual possibilidade de arguição de nulidade sobre a comunicação processual ante a suposta desatualização de endereço na base da Receita Federal, pois competiria ao responsável manter atualizada as informações sobre o seu domicílio nesse base de dados oficial, em sintonia com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 3105/2018-TCU-Primeira Câmara , e do Acórdão 2016/2017-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, por esse prisma, que seria evidentemente válida a citação promovida pelo Ofício n.o 264/2016, até porque restaria comprovado que a mudança de endereço seria posterior ao aviso de recebimento do referido ofício de citação, e, assim, não subsistiria a suposta necessidade do esgotamento das tentativas de localização da responsável em outras bases de dados ou da promoção da citação por edital de José Wilame Barreto Alencar, a exemplo da publicação no Diário Oficial da União (Peça 45) em 25/4/2016, para apresentar as suas alegações de defesa ou recolher o correspondente débito em solidariedade com a referida empresa contratada; Considerando, portanto, que, como teria sido promovida a regular e válida citação da Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. para apresentar a sua defesa ou recolher o débito sob o valor original de R$ 56.213,02, não subsistiria o suscitado erro material no Acórdão 7156/2020-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em manter inalterado o Acórdão 7.156/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, indeferindo o suscitado pedido de retificação do aludido acórdão, ante o suposto erro material (inexistente), sem prejuízo de prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 028.081/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Wilame Barreto Alencar (CPF XXX.061.073-XX); Titan Comércio e Serviços de Construções Ltda. - ME (CNPJ 08.634.927/0001-95). 1.2. Entidade: Município de Mombaça - CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos responsáveis, para ciência, dando o célere prosseguimento ao presente feito.